Tribunal: TJES
Processo: 5015675-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015675-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: VIRGINIA SOARES DE MATTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Virginia Soares de Mattos em face de Recreio Vitoria Veiculos S.A. Relata a parte autora, em síntese, que em 15 de fevereiro de 2017 adquiriu junto à requerida um automóvel modelo “NEW FIESTA 1.5, ano 2014, modelo 2015), pelo valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), valendo o carro, na tabela da FIPE, R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), à época da aquisição. Após fazer uso do veículo por cerca de seis anos, a autora buscou vendê-lo, oportunidade em que foi surpreendida por um lojista a quem mostrou o veículo pela informação de que havia registro de roubo/furto no histórico do automóvel. Após ser informada de tal fato, procurou o vendedor da requerida, que afirmou ter tido ciência prévia do gravame, sem que ele desvalorize de qualquer forma o veículo. Afirma, ainda, que teve dificuldade em vender o veículo, tendo o valor das ofertas reduzido consideravelmente após informar os possíveis compradores do real histórico do bem. Pelo exposto, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar, inicialmente, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe recaía, com base no art. 6º, inciso VIII do CDC, nem mesmo demonstrou que teria informado a parte recorrida de forma inequívoca acerca das condições embutidas no veículo ofertado. Registro, ainda, que apesar de afirmar que desconhecia a restrição do veículo, restou evidenciado pela parte recorrida que, ao conversar diretamente com o funcionário da empresa após descobrir a existência de gravame, ele reconheceu que sabia do registro antes mesmo de efetuar a venda.

Assim, ante a ilicitude supramencionada, impõe-se a responsabilização objetiva da recorrente, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a falha na prestação do serviço pela parte recorrente foi uma situação passível de reprimenda, na medida em que a recorrida foi surpreendida por uma informação a respeito de seu veículo cerca de sete anos após sua aquisição, enfrentando dificuldades para vendê-lo em razão disso, como demonstrado na ampla documentação anexa à petição inicial.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)